Tribunal: TJDFT
Processo: 0717451-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0717451-25.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RONAN TITO DE ALMEIDA, ADILIO SILVA JUNIOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Homologo o pedido de desistência do agravo em recurso especial formulado por RONAN TITO DE ALMEIDA e OUTRO no ID no 55313857, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007